Tribunal: TJDFT
Processo: 0721766-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721766-29.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE NETO TORRES DA COSTA RECORRIDO: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos juntados pelo recorrente (impugnação à assistência judiciária gratuita). Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito